Tribunal: TJDFT
Processo: 0716166-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DUPLICADO E POR DIAS NÃO TRABALHADOS. AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO SEGUINTE. TEMA 1009 DO STJ. AÇÃO AJUIZADA EM 2022. CONHECIMENTO DA IMPROPRIEDADE DO VALOR RECEBIDO. BOA-FÉ DO SERVIDOR DESCONSTITUÍDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, na fixação do Tema 1009 definiu que “[o]s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. De acordo com aquela Corte Superior “na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública” (REsp 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009).
2. Portanto, a ratio subjacente à irrepetibilidade é a ausência de percepção do servidor da antijuridicidade do recebimento. Por conseguinte, a restituição ao erário não exige a demonstração da má-fé do servidor, exige apenas a desconstituição da sua boa-fé pelo conhecimento da impropriedade do pagamento.
3. Se as circunstâncias do caso sugerem que a autora tinha plena ciência da ilegitimidade de pagamentos, ora porque recebeu praticamente o dobro do que era devido, ora porque recebeu por 50 dias não trabalhados, fica desconstituída a sua boa-fé e abre-se a oportunidade de restituição ao erário, em plena aplicação do Tema 1.009.
4. Recurso conhecido e provido.
5. Sem custas ou honorários.